Tribunal: TJDFT
Processo: 0022764-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0022764-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JORGE LUIZ CASA NOVA FREITAS APELADO: JORGE LUIZ CASA NOVA FREITAS, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26220886). Nada há a ser provido. A questão deverá ser submetida ao crivo do Juiz de origem, donde provém a determinação de restrição. Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador